Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-80.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-80.2017.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILO DA CUNHA COSTA JUNIOR Advogado(s): NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. REGRA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo e cobrança de diferenças salariais, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de norma autorizadora para os valores antes pagos. Alega o autor que a redução de seus vencimentos, de R$ 1.182,00 para R$ 920,00, ocorrida em outubro de 2016, foi unilateral, sem processo administrativo e em violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode reduzir a remuneração de servidor municipal sem instaurar prévio processo administrativo e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se há direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução e aos respectivos reflexos legais. Razões de decidir: 3. Os contracheques juntados aos autos comprovam que o servidor recebia, entre 2015 e agosto de 2016, remuneração de R$ 1.182,00, sendo esta reduzida para R$ 920,00 a partir de outubro de 2016, sem justificativa formal ou instauração de processo administrativo. 4. A Constituição Federal veda a redução de vencimentos de servidores públicos, devendo ser preservado o valor global da remuneração. 5. Jurisprudência do STF e do STJ reconhece que alterações na estrutura remuneratória somente são admitidas se não implicarem decesso remuneratório e forem precedidas de procedimento que respeite o devido processo legal. 6. Inexistindo ato administrativo formal ou justificativa legal para a redução remuneratória, impõe-se sua anulação e o restabelecimento dos valores anteriormente percebidos, com o pagamento das diferenças e dos reflexos legais. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com anulação do ato administrativo que reduziu os vencimentos do servidor e condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais, a serem apurados em liquidação. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode reduzir a remuneração de servidor público municipal sem prévia instauração de processo administrativo e sem garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. Na ausência de justificativa legal para a redução, em respeito ao princípio da irredutibilidade remuneratória, impõe-se o restabelecimento da remuneração anteriormente percebida, com o pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXXVI; 37, XV; CPC/2015, arts. 98, § 3.º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3787, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2.ª Turma, j. 22.05.2023; TJ-BA, Apelação 0000046-55.2011.805.0012, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4.ª Câm. Cível, j. 07.06.2021. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000143-80.2017.8.05.0246 tendo como apelante NILO DA CUNHA COSTA JUNIOR, e apelado o MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22